Tribunal: STF
Processo: HC 112918
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, § 2º, DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. A aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais.



    3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade.



    4. In casu, a paciente foi condenada pela prática do crime de furto privilegiado (art. 155, § 2º, do Código Penal) por ter subtraído um ferro de passar roupa, um carregador de celular, um fone de ouvido, uma chave de fenda, uma fita isolante, parafusos, pregos e duas chaves de cadeado. Os bens subtraídos foram avaliados em R$ 84,89 (oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).



    5. Ocorre que a conduta da paciente, como narrada na denúncia, não pode ser considerada como inexpressiva para fins penais, nem há de ser qualificada como sendo de menor afetação social. Isto porque ela e seu comparsa pediram a quantia de R$ 10,00 (dez reais) emprestada à vítima e, após terem recebido o valor solicitado, aproveitaram-se da distração da mesma para furtar bens de sua residência.



    6. Ademais, a paciente foi beneficiada com o reconhecimento do furto privilegiado, tendo expressiva redução da pena privativa de liberdade, que, fixada inicialmente em 2 (dois) anos, restou reduzida para 1 (um) ano de reclusão e convertida em duas penas restritivas de direitos.



    7. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    8. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem, porquanto inaplicável o princípio da insignificância na hipótese sub examine.



    9. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via eleita.